Tribunal: STJ
Processo: 0231601-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014257 - SP(2025/0231601-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RENAN FERREIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGANTE
: MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGANTE
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO TENTADO,
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. NULIDADE. OFENSA AO
DO CPP. PLEITO
ART. 226
ABSOLUTÓRIO. FRAÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d391c5a-1d16-4d3b-aa2f-120dce88d3ce

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54951540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/03/2026 21:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d391c5a-1d16-4d3b-aa2f-120dce88d3ce

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1014257 - SP(2025/0231601-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RENAN FERREIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGANTE
: MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGANTE
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO TENTADO,
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. NULIDADE. OFENSA AO
DO CPP. PLEITO
ART. 226
ABSOLUTÓRIO. FRAÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso de
art. 619
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser
admitido.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
430/431,
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PENAL. LATROCÍNIO
HABEAS CORPUS
TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO. NULIDADE. OFENSA AO
DO CPP. SUPRESSÃO
ART. 226
Documento eletrônico VDA54612771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 810f1423-d515-4daa-b681-3b350fcb6ea0

DE
INSTÂNCIA.
PROVAS
DA
AUTORIA
DELITIVA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE ESTAR NO LOCAL DOS
CRIMES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. LATROCÍNIO. FRAÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER
PERCORRIDO PELOS AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
CRIMINIS
1. A arguida ofensa ao
do CPP não foi debatida pelo Tribunal de
art. 226
origem na apelação e não foram opostos os respectivos embargos de
declaração, a fim de aclarar a discussão e inaugurar a jurisdição desta Corte
acerca do tema, o que impede a análise sob pena de indevida supressão de
instância.
2. De qualquer forma, não prospera o pleito absolutório, uma vez que a
autoria
delitiva
está
adequadamente
fundamentada
em
provas
independentes e autônomas, em especial as provas pericial e documental,
como as fotografias e o relatório oriundo do sistema de monitoramento
, além dos depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis
Detecta
pela prisão em flagrante dos corréus em um dos três veículos utilizados na
tentativa de latrocínio.
3. Não se verifica ilegalidade apta a ensejar a revisão do patamar de 1⁄2
(metade) decorrente do crime latrocínio tentado, uma vez que as instâncias
de origem elucidaram, de forma fundamentada, o
percorrido
iter criminis
pelos agentes e as lesões experimentadas pela vítima. Consignou-se que
um dos coautores efetuou disparos com uma arma de fogo tipo fuzil e
atingiu o vidro lateral do veículo que realizava a escolta ao caminhão, onde
estava uma das vítimas, que foi atingida por estilhaços de vidro e precisou
ser encaminhada ao pronto socorro de um hospital. Novamente, a revisão do
de diminuição decorrente da tentativa demandaria o reexame de
quantum
fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação
constitucional.
4. Agravo regimental desprovido.

No presente recurso, a parte embargante alega haver omissão quanto à
impossibilidade física de os réus estarem no local do crime, uma vez que o relatório
técnico do sistema
demonstrou que o veículo supostamente utilizado pelos
Detecta
acusados para perpetrar a tentativa de latrocínio (Cobalt) transitava a
aproximadamente 174km (cento e setenta e quatro quilômetros) de distância da
rodovia na qual foi cometido o delito.
Assere que não foi analisada a ofensa ao
do Código de Processo
art. 226
Penal.
Reafirma a inexistência de provas suficientes para a condenação.
Sustenta que não foram analisados todos os argumentos suscitados quanto
ao pedido de aplicação da fração máxima decorrente do crime tentado, salientando
que não se trata de reexame de provas.
Documento eletrônico VDA54612771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 810f1423-d515-4daa-b681-3b350fcb6ea0

Afirma que o acórdão do Tribunal de origem interpretou o silêncio dos
acusados em seu desfavor, violando o
o, inciso LXIII, da Constituição Federal.
art. 5
Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

No caso em tela, não se fazem presentes nenhum dos citados defeitos.
Os embargantes foram condenados pelos crimes de latrocínio tentado,
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Em relação ao primeiro
delito, consta que os corréus e outros indivíduos não identificados, a bordo de 3
automóveis, subtraíram o caminhão da vítima, abordando-a enquanto trafegava na
rodovia. A vítima estava sendo escoltada por um veículo de empresa de segurança
privada, o qual foi alvejado por disparos de arma de fogo.
Sobre a arguida ofensa ao
do Código de Processo Penal e a
art. 226
insuficiência de provas para a condenação, consta no aresto ora embargado que (e-
STJ fls.
):
445/450
Como destacado na decisão agravada, a arguida ofensa ao
do
art. 226
CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem na apelação e não foram
Documento eletrônico VDA54612771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 810f1423-d515-4daa-b681-3b350fcb6ea0

opostos os respectivos embargos de declaração, a fim de aclarar a
discussão e inaugurar a jurisdição desta Corte acerca do tema, o que
impede a análise sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
De qualquer forma, no que se refere à nulidade do reconhecimento pessoal
pelo descumprimento das formalidades previstas no
do CPP,
art. 226
é pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a
atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento
realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na
absolvição do agente.
A propósito, destaco a recente decisão da Terceira Seção desta Casa ao
julgar o Tema Repetitivo n. 1.258:
[...]
Além disso, verifica-se que o acórdão ora impugnado confirmou a sentença
condenatória de forma adequadamente fundamentada, de modo que a
desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo
fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos
constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma,
providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada
pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
Conforme se verifica dos excertos acima transcritos, os agravantes foram
presos em flagrante logo após a tentativa de latrocínio em um dos três
carros utilizados na empreitada delitiva, o Cobalt. Mencionou-se que foram
realizadas perícias, juntadas fotografias e relatórios oriundos do sistema de
monitoramento
, além dos depoimentos das vítimas e dos policiais
Detecta
responsáveis pelo flagrante.
Um dos veículos não foi localizado, enquanto que o Iveco foi encontrado
abandonado. Acerca dos crimes de receptação e de adulteração dos sinais
identificadores do Iveco, cuja utilização foi fundamental para a empreitada
ilícita, novamente não prospera o pedido de absolvição, já que as instâncias
antecedentes apontaram motivadamente, a partir da dinâmica delitiva, que
se trata de coautoria e de concurso de delitos, pois a adulteração das placas
e o uso de automóvel objeto de crime anterior visava dificultar a elucidação
de todos os coautores. Ponderou-se, inclusive, que um dos passageiros do
Iveco apontou uma arma de fogo para o motorista do caminhão, forçando-o
a parar, a fim de possibilitar que MAURÍCIO ingressasse no veículo da
vítima.
Importante ressaltar que a violação ao direito ao silêncio ou à não
autoincriminação, ao argumento de que o silêncio dos acusados foi
interpretado em seu desfavor não pode ser analisada, pois se trata de
inovação recursal, já que não foi deduzida na petição inicial do habeas
, mas apenas no presente regimental. Além disso, a matéria
corpus
caracteriza supressão de instância.
Pertinente ao argumento de que "o relatório do sistema 'Detecta' comprova a
impossibilidade do veículo Cobalt, [(veículo em que os Pacientes estavam
embarcados na ocasião da abordagem pela polícia militar na cidade de
", evidência
Barueri – SP)], estar no local e horário do crime em Juquiá/SP
Documento eletrônico VDA54612771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 810f1423-d515-4daa-b681-3b350fcb6ea0

que teria sido desprezada pelas instâncias ordinárias, verifica-se que esse
argumento foi analisado no acórdão ora hostilizado, porém de maneira
contrária à pretensão da defesa, o que não caracteriza omissão, negativa de
prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, valendo destacar os
seguintes excertos (e-STJ fls.
):
47/48
Por fim, não socorre aos apelantes a alegação de que seria impossível a
presença do veículo Cobalt no horário dos fatos na cidade de Juquiá, uma
vez que o sistema detecta teria apontado que o veículo estava na cidade de
Sorocaba às 12h:58min, pois, como se vê do conteúdo do extrato de folhas
(sistema detecta), o veículo Iveco, que participou da ação criminosa
585/586
e também fugiu da ação da Polícia Rodoviária, teve leitura de placa às 16:
h03min:42seg, passando na "SP 280 KM 75 + 780 SENT. LESTE", o mesmo
ocorrendo com o veículo Cobalt, como se vê do extrato de folha 587, que
teve leitura da placa às 16h:03min:37seg, passando na "SP 280 KM 75 + 780
SENT. LESTE", isto é, alguns segundos antes o veículo Cobalt passou por
Itu. Posteriormente, o veículo Iveco teve leitura de placa às 16:h22min:11seg,
passando na "SP 280 KM 46 + 700 SENT LESTE", o mesmo ocorrendo com
o veículo Cobalt, que teve leitura da placa às 16h:21min:30seg, passando na
"SP 280 KM 46 + 700 SENT LESTE", fato que justifica a abordagem do
Cobalt por uma viatura da Polícia Militar, enquanto o veículo Iveco, que
passou alguns segundos depois, foi abordado pela Polícia Rodoviária em
outro ponto da Rodovia.
O certo é que os dois veículos foram vistos na cena criminosa, sendo que os
seus ocupantes tinham cada um uma função na empreitada delituosa, e
apenas os componentes do veículo Cobalt é que restaram detidos em
flagrante, não havendo nenhuma modificação a se fazer em relação o
.
meritum causae

Com efeito, "[o] julgado do Tribunal Estadual não padece de qualquer
omissão ou nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as teses
relevantes para o deslinde da controvérsia, não estando o magistrado
obrigado a se manifestar de acordo com os argumentos suscitados pelas
partes quando já houver encontrado fundamento suficiente para por termo à
" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
demanda
AREsp n. 857.546/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
23/8/2019)
Acrescente-se, ainda, que, olvidando-se
a defesa de opor os
in casu
respectivos embargos de declaração contra o acórdão que porventura
tivesse por omisso a respeito de alguma tese defensiva, não há que se falar
em nulidade por deficiência de fundamentação do acórdão ora reprochado.

Sobre a dosimetria da pena, destaquei estar suficientemente fundamentada
a opção pela fração de redução de
tendo em vista o
percorrido pelos
1/2,
iter criminis
agentes e as lesões ocasionadas em uma das vítimas. De mais a mais, para rever a
conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas,
providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional.
Documento eletrônico VDA54612771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 810f1423-d515-4daa-b681-3b350fcb6ea0

Nesse contexto, não há na decisão embargada nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam
o inconformismo dos embargantes com o julgamento, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A propósito, "o magistrado não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Og
ocorre no caso
AREsp n. 2.872.521/PR,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/11/2025,
30/12/2025)
No que se refere ao argumento de que o Tribunal de origem interpretou o
silêncio dos acusados em seu desfavor, violando o
o, inciso LXIII, da Constituição
art. 5
Federal, verifico que esse tema constitui indevida inovação que não pode ser
apreciada, sob pena de total desprendimento dos lindes da impetração.
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL QUE MANTEVE A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO
O HABEAS CORPUS ANTE A SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. NOVO TÍTULO A
EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. DISCUSSÃO QUANTO À
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
QUE NÃO FOI OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu
o pedido de reconsideração relativo ao acórdão proferido pela Sexta Turma
desta Corte, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela
defesa, mantendo a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus, em
razão da superveniência do julgamento da apelação.
2. Não há que ser apreciada a questão relativa à execução provisória da
pena, já que não foi objeto da petição inicial do habeas corpus, tratando-se
de inovação recursal, haja vista que apenas tratava do direito de apelar em
liberdade.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RCD no AgRg no HC 378.361/MG,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/3/2017,
DJe
)
4/4/2017.

LIMINAR INDEFERIDA EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESCABIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento
do pedido de reconsideração como agravo regimental. Precedentes (RCD no
HC n.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
306.181/SP,
4/11/2014)
2. Não cabe recurso contra decisão que, fundamentadamente, defere ou
indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54612771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 810f1423-d515-4daa-b681-3b350fcb6ea0

3. Não cabe a inovação de argumentos, pleiteando-se a abordagem de tema
não ventilado nem na inicial do habeas corpus nem na petição de recurso
ordinário, a saber, a entrada em vigor, no dia
da
9/3/2016,
que ampliou a possibilidade da prisão domiciliar e
Lei n. 13.257/2016,
poderia abranger a hipótese em análise. Questão, ademais, que pode ser
levada ao conhecimento do Juízo Federal a quo.
4. Agravo regimental não conhecido. (RCD no RHC
relator
71.303/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016,
DJe
)
7/6/2016.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54612771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 810f1423-d515-4daa-b681-3b350fcb6ea0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.014.257 / SP
Número Registro: 2025/0231601-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
053812023 15014849620238260542 21444662023 53812023
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO LUIZ SANTANA
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN FERREIRA DA CRUZ (PRESO)
PACIENTE
: MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS (PRESO)
PACIENTE
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENAN FERREIRA DA CRUZ (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGANTE : MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGANTE : MAURICIO DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
Documento eletrônico VDA54949805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: f10d0838-b3bb-4976-99ef-36c27d83d17d

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:22
Código de Controle do Documento: f10d0838-b3bb-4976-99ef-36c27d83d17d